Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709511-48.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECORRIDO: FELIPE BLINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. INÉRCIA. PENHORA. EFETIVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AFETA AO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL (15 DIAS). TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO CRÉDITO EXEQUENDO (CPC, ART. 525, § 1o, V). NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM PENHORADO. SUBSTITUIÇÃO. BAIXA LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PARA AVALIAÇÃO ECONÔMICA CONFERIDA. RECUSA DO CREDOR. LEGITIMIDADE (CPC, ARTS 847 E 848). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deflagrada a fase executiva e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o devedor, intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, que, a seu turno, deve ser manejado no prazo de 15 (quinze) dias após a expiração do prazo para pagamento voluntário, importando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo essa faculdade processual, tornando inviável que suscite excesso de execução após o decurso do interregno dentro do qual deveria ter ventilado-a (CPC, art. 525, §1o). 2. Conquanto resguardado ao devedor o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso, evidenciado que o bem ofertado como substituto àquele levado à constrição judicial reveste-se de baixa liquidez diante do valor que lhe fora atribuído, que, ademais, se afigura desconforme com a expressão da obrigação que o aflige, ausente, ademais, substrato material para a avaliação econômica que lhe fora conferida, denotando que a indicação é prejudicial ao exeqüente e milita em desfavor da celeridade e efetividade processuais, afigura-se legítima a recusa do pela substituição pretendida, consoante preconizado pelos artigos 847 e 848 do estatuto processual civil em que haja desconsideração para com o princípio da menor onerosidade. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 525, § 11, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que seria possível ao executado insurgir-se sobre eventual excesso da execução em sede de impugnação à penhora; c) artigos 884, do Código Civil, defendendo a remessa dos autos à contadoria para aferição do excesso alegado; d) artigo 847 do Código de Processo Civil, argumentando que a substituição do bem penhorado se faz imperativa, porquanto o imóvel contristado teria valor muito acima daquele necessário a satisfação do credito exequendo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, acerca da arguição de excesso de execução em sede de impugnação à penhora, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029